Tribunal: TJMT
Processo: 1042334-09.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042334-09.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAYALLI DEVILLART DA SILVA CARREIRA - CPF: 019.935.441-35 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042334-09.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Layalli Devillart da Silva Carreira

Recorrido(s):

Sky Brasil Serviços Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REGISTRO NEGATIVO EM NOME DA AUTORA VIGENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ONUS DA PROVA DA AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2.
A autora narra que foi surpreendida, com uma cobrança no valor de R$ 191,40, com vencimento em 12/10/2019, referente ao contrato n.º 400752734229, o qual afirma não ter contratado junto à requerida.

3. Da análise detida dos autos, verifica-se que a autora fundamenta seu pedido em uma suposta cobrança não contratada, todavia, no documento apresentado por ela não há informação clara e atualizada de negativação efetivada no nome dela por este débito específico quando do ajuizamento da ação.

4. Outrossim, a requerida, em contestação, apresentou prova documental e registro sistêmico informando não haver restrição ou negativação relacionada ao CPF da autora à época. Dessa maneira, não subsistem elementos mínimos e concretos para a caracterização do dano moral ou mesmo para declarar a inexigibilidade do débito, considerando não ter restado comprovada prática ilícita ou negativa efetivada.

5. Importa ressaltar, por oportuno, que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que não restou corroborada, por prova documental clara e atualizada, a ocorrência de negativação ou constrangimento atual.

7.

A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025